Tribunal: TJMT
Processo: 1032893-10.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão julgador: MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032893-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Instituição de Bem de Família]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MIGUEL SOUZA GOMES - CPF: 226.638.271-34 (ADVOGADO), IVETE DRANCKA GEMMI - CPF: 964.662.271-20 (AGRAVANTE), DESEMBARGADOR MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (AGRAVADO), ANDERSON CANDIOTTO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DESEMBARGADOR RELATOR DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1016388-41.2024.8.11.0000 (AGRAVADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. DEVER DA PARTE AGRAVANTE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a inicial e julgou extinto mandado de segurança, fundamentada na inadequação da via eleita, diante da possibilidade de interposição de recurso cabível.

A Agravante alega que a decisão agravada viola os princípios da moralidade e da impessoalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível mandado de segurança para impugnar decisão judicial passível de recurso próprio, e se a decisão impugnada viola os princípios da moralidade e da impessoalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança não se presta a substituir recurso previsto no ordenamento jurídico, sendo cabível apenas em situações excepcionais de ilegalidade ou abuso de poder evidente.

4. A decisão agravada fundamentou-se na existência de recurso cabível (agravo interno e exceção de suspeição) e na ausência de ilegalidade flagrante no ato impugnado, razão pela qual o indeferimento da inicial e a extinção do feito encontram respaldo legal.

5. No Agravo Interno, não houve impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.

6. A alegação de viés corporativista, violação à moralidade e a impessoalidade não foram fundamentadas, inexistindo indicação precisa de em qual ponto a decisão objeto deste agravo incorreu em tais violações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “O mandado de segurança não é substitutivo de recurso previsto no ordenamento jurídico, sendo incabível quando existente via recursal adequada, salvo demonstração de ilegalidade manifesta ou teratologia no ato judicial impugnado. É ônus da parte, no Agravo Interno, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de agravo interno interposto por
Ivete Dranck Gemmi
contra a decisão que indeferiu a inicial e julgou extinto este Mandado de Segurança.

A agravante alega que a decisão agravada contém viés corporativista, comprometendo a imparcialidade do julgamento e favorecendo interesses específicos, em detrimento de seu direito líquido e certo.

Afirma que a “postura” da decisão viola os princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade, e que
“decisões

judiciais devem refletir imparcialidade e rigor técnico, sendo inaceitável qualquer indicativo de parcialidade que favoreça uma das partes. A ausência de análise detalhada dos argumentos e provas apresentados pelo Agravante reforça a percepção de julgamento tendencioso, comprometendo a confiança na prestação jurisdicional e ferindo o princípio do devido processo legal
.”

Alega que a decisão agravada afronta o art.

489, §1º, do CPCD, pois se baseia em argumentos

genéricos, sem análise detalhada das provas apresentadas.

Requer a reforma da decisão.

Em suas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso alega que o Mandado de Segurança não seria cabível, uma vez que as decisões atacadas são passíveis de recurso, como o Agravo Interno, e que, portanto, a via do Mandado de Segurança não seria a mais adequada, conforme preconizado pela jurisprudência e pela Súmula nº 267 do STF.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Desa.Vandymara G.R. Paiva Zanolo

Relatora

Trata-se de Agravo Interno contra a decisão que, ao receber o Mandado de Segurança, indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, pelos

seguintes fundamentos:

“ (...)

Conforme exposto, a Impetrante, argumentando parcialidade do juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso e do Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, Relator do recurso de Agravo de Instrumento n.º 1016388-41.2024.8.11.0000, pleiteia, em sede de liminar, o afastamento de ambos dos processos em que foram proferidas as decisões.

O Mandado de Segurança não é o instrumento processual adequado para discutir suposta parcialidade do magistrado, haja vista a existência de medida específica prevista no Código de Processo Civil, a saber, a Exceção de Suspeição (art. 145 do CPC).

Quanto ao mérito do Mandado de Segurança, trata-se de decisão de primeiro grau proferida nos Embargos de Terceiro n.º 1013594-58.2023.8.11.0040 e de decisão de segundo grau proferida no Agravo de Instrumento n.º 1016388-41.2024.8.11.0000. Alegando que tais decisões violam direito líquido e certo, a Impetrante busca, em caráter liminar, a concessão da segurança para suspender o andamento da Ação de Imissão de Posse n.º 1000976-47.2024.8.11.0040.

O ato apontado como coator, praticado pelo Desembargador Relator do Agravo de Instrumento n.º 1016388-41.2024.8.11.0000, consiste em haver inicialmente concedido efeito suspensivo ao agravo e, posteriormente, revogado essa decisão.

Em consulta ao sistema PJe, verifica-se que o Agravo de Instrumento mencionado foi interposto contra decisão inicial proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos dos Embargos de Terceiro n.º 1013594-58.2023.8.11.0040, este interposto pela Impetrante na Ação de Execução Fiscal n.º 0001628-53.2002.8.11.0040, ajuizada pelo Município de Sorriso em face do esposo da Impetrante por débitos de IPTU.

A decisão agravada indeferiu o pedido de liminar para suspender o leilão do imóvel realizado nos autos da execução mencionada. O Desembargador Relator, no Agravo de Instrumento, inicialmente deferiu a antecipação da tutela recursal, determinando a suspensão da alienação judicial do imóvel penhorado, até o julgamento do mérito recursal.

Após os trâmites processuais, decidiu monocraticamente dar parcial provimento ao Agravo para suspender o leilão do imóvel até o julgamento de mérito dos Embargos de Terceiro.

A agravada Gleiciani Elis Gramkow opôs Embargos de Declaração, alegando que, apesar de ser parte nos Embargos de Terceiro e no Agravo de Instrumento, não havia sido intimada. Em 14/11/2024, o Desembargador Relator acolheu os Embargos de Declaração para anular a decisão monocrática anterior e determinar a intimação da parte interessada para apresentar contrarrazões ao recurso.

A Impetrante juntou aos autos pedido de reconsideração dessa decisão monocrática, o qual ainda não foi analisado.

O ato apontado como coator, consistente na decisão monocrática que anulou a decisão anterior do Agravo de Instrumento e determinou a intimação da parte agravada, encontra previsão no ordenamento jurídico, pois a ausência de intimação de uma das partes recorridas, possibilitando que possa exercer o contraditório, implica na nulidade do julgamento.

Nos termos do art. 1.021 do CPC, é cabível Agravo Interno contra decisão monocrática de Relator.

Quanto à decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, a alegação de que teria "reaberto o prazo" de sentença já transitada em julgado carece de fundamento. Da análise dos documentos, verifica-se que, nos autos dos Embargos de Terceiro, a sentença foi prolatada sem a devida citação ou intimação da parte embargada. Tal vício processual caracteriza nulidade absoluta, cognoscível de ofício, nos termos da legislação vigente. A sentença, portanto, é considerada inexistente.

Após a decisão de primeiro grau, a Impetrante interpôs Agravo de Instrumento n.º 1032309-40.2024.8.11.0000, ao qual não foi concedido efeito suspensivo. Observa-se que, na mesma data, foi ajuizado o presente Mandado de Segurança, ao invés de ser interposto Agravo Interno, recurso próprio previsto no CPC.

O Mandado de Segurança não é substituto de recurso e somente é cabível em casos excepcionais, quando o ato judicial impugnado for teratológico, ilegal ou abusivo. No presente caso, constata-se que o ato atacado está amparado na legislação processual e não revela qualquer ilegalidade flagrante ou teratologia.

O entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é de que não cabe Mandado de Segurança contra ato judicial passível de recurso, conforme disposto na Súmula 267 do STF.

Confira-se:

(...)

Diante do exposto, Indefiro a inicial e julgo extinto o processo, com fundamento na inadequação da via eleita, em conformidade com o art. 10 da Lei n.º 12.016/2009 e com o art. 485, inciso VI, do CPC.”

Neste Agravo Interno, a Agravante alega que a decisão viola os princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade, que possui viés corporativista, comprometendo a imparcialidade do julgamento.

Contudo, não traz impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada para indeferir a inicial do Mandado de Segurança e extinguir o processo.

Como já afirmado na decisão agravada, o

Mandado de Segurança não é

cabível no caso em tela, pois o ato impugnado, em ambos os casos, é passível de recurso adequado, conforme estipulado pelo Código de Processo Civil.

O ato atacado, oriundo da decisão monocrática do Desembargador Relator, é passível de Agravo Interno, conforme previsto no art. 1.021 do CPC.

A alegada parcialidade das autoridades coatoras não foi suficientemente demonstrada e, mesmo que assim fosse, a parte que se sentir prejudicada pode utilizar as vias processuais adequadas, como a Exceção de Suspeição (art. 145 do CPC), e não o Mandado de Segurança, que não é substituto de recurso.

A agravante não aponta qualquer ilegalidade ou abusividade do ato praticado, mas sim a discordância com a decisão tomada, o que caracteriza um mero inconformismo. A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça estabelece que não cabe Mandado de Segurança contra decisão judicial passível de recurso.

Quanto ao mérito do pedido, as decisões recorridas não apresentam qualquer ilegalidade manifesta ou violação flagrante de direito líquido e certo da parte agravante. Pelo contrário, os atos processuais atacados estão amparados pela legislação vigente e não podem ser reformados por meio do Mandado de Segurança.

Destaca-se que a decisão objeto deste Agravo Interno está devidamente fundamentada, não se tratando de decisão desprovida de fundamento, como alega a agravante.

De igual forma, não se visualiza que a decisão agravada, que indeferiu a inicial mediante análise criteriosa dos dispositivos processuais e da jurisprudência, implique em violação aos princípios da moralidade e da impessoalidade, pois a Agravante não indica em que ponto a decisão agravada violou a honestidade, a probidade, a boa-fé e a ética desta relatora, tampouco que esta relatora tenha proferido decisão com discriminação.

Como já constado, a decisão monocrática foi proferida em consonância com a legislação processual vigente e a jurisprudência aplicável.

Diante de tais razões,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025